Tribunal: STF
Processo: ARE 1315065
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. LEI 12.711/2012. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NÃO CONSIDERADO NEGRO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IRMÃ GEMEA UNIVITELINA APROVADA SOB AS MESMAS REGRAS E CONDIÇÕES. PRINCIPIO DA MOTIVAÇÃO. EXPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA DOS FUNDAMENTOS. AMPLA DEFESA. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO EM CASO DE DÚVIDA RAZOÁVEL A RESPEITO DO FENÓTIPO. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
    1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança objetivando decisão judicial que permita à impetrante concorrer às vagas destinadas aos candidatos autodeclarados negros ou pardos.
    2. A autodeclaração não constituiu presunção absoluta de afrodescendência, podendo ser o candidato submetido à análise e verificação por banca designada pelo Poder Público para tal mister. Ocorre que, in casu, a decisão da Comissão de heteroidentificação limitou-se a firmar que a candidada foi considerada “NÃO-APTA”. Por ser o único meio de comprovação legalmente previsto, a autodeclaração possui presunção de veracidade e, por esse motivo, só pode ser infirmada através de motivos consistentes, os quais, definitivamente, não estão caracterizados pela simples indicação de “NÃO-APTO”.
    3. A partir da análise de fotos acostadas aos autos identificam-se na apelante bem como em seus familiares, as características fenotípicas de pessoa parda, o que corresponde ao critério adotado para a reserva de vaga para negro ou pardo, nos termos do edital n.º 01 de 18/01/2019 da UNIRIO e da Ordem de Serviço PROGRAD n.º 03 de 08/07/2018. A verossimilhança sobre a autodeclaração da impetrante é mais uma vez corroborada pela natureza biológica de sua irmã: ambas são gêmeas univitelinas, o que significa que possuem a mesma carga genética e a tendência ao mesmo fenótipo.
    4. Deve prevalecer a autodeclaração da candidata, em conformidade com a Portaria Normativa nº 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que atesta que a presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do candidato prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da comissão de heteroidentificação.
    5. A expressão “falsa” exige uma interpretação mais atenta e afinada à mens legis, de modo que uma leitura exegética do dispositivo pode provocar desmedida injustiça a quem estava de boa-fé e convicto da autenticidade de sua declaração. Nesse aspecto, nem toda audocleração reputada falsa foi obtida por fraude ou dolo do declarante, sendo certo que, in casu, a impetrante/apelante baseou suas alegações na ancestralidade e consanguinidade para fundamentar seu direito às vagas reservadas, não tendo havido comprovação de dolo ou má-fé.
    6. Ademais, a hipótese de “declaração falsa” que enseja a eliminação do candidato do concurso público prevista no art. 2º, parágrafo único, da Lei n.º 12.990/14, não é aplicável na hipótese dos autos, vez que a lei em sentido formal que disciplina as cotas em Ensino Superior é a Lei n.º 12.711/12, ao passo que a Lei n.º 12.990/14 regula a reserva de vagas em concurso público para provimento de cargos efetivos e empregos públicos.
    7. Apelação da UNIRIO conhecida e improvida. Apelação da impetrante conhecida e provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput e incisos II e XXXVI; 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente